Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008637-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JUSTINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 858.255.491-53 (PACIENTE), 2 vara civel de sorriso mt (COATOR), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUSTINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 858.255.491-53 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IONILDE SENA DE OLIVEIRA - CPF: 858.229.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

2. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.

3. A via estreita do habeas corpus não comporta discussões acerca da capacidade econômica do alimentante, devendo a parte, se assim entender, valer-se dos meios adequados para revisão da verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, proposto por LAURO MARCOS ROGERIO MENDES em benefício de JUSTINO ALVES DOS SANTOS com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução da ação de execução de alimentos no 4728 -59.2015.811.0040, Cód.: n.o 128935, que lhe move IONILDE SENA DE OLIVEIRA, perante a 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que culminou na expedição de mandado de prisão contra o devedor de alimentos.

Aduz o impetrante que (i) houve violação a determinação contida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) necessidade de se garantir a saúde, diante do risco do Covid-19; (iii) somente é admitida a prisão civil de devedor de inadimplemento colocar em risco a própria vida do alimentado, não sendo o caso dos autos; (iv) é possível sanar a ameaça de decretação de prisão civil por dívida alimentar pretérita; (v) o real motivo de inadimplência por parte do paciente, não é outro se não a falta de condições para arcar com a obrigação alimentar e, (vi) que não é razoável decretar a pena corporal, uma vez que não restou caracterizada a intenção de frustrar o pagamento do débito.

Anota a presença dos requisitos legais e pugna que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente Justino Alves dos Santos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 40355966).

O magistrado de piso prestou as informações, anotando a manutenção da decisão e que até o presente momento não se tem notícia do cumprimento da prisão civil do executado e tampouco do adimplemento da dívida (ID 47202478).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer ofertado no ID 51680463, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório apresentado trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, proposto por LAURO MARCOS ROGERIO MENDES em benefício de JUSTINO ALVES DOS SANTOS com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução da ação de execução de alimentos no 4728 -59.2015.811.0040, Cód.: n.o 128935, que lhe move IONILDE SENA DE OLIVEIRA, perante a 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que culminou na expedição de mandado de prisão contra o devedor de alimentos.

Inicialmente, é importante dizer que na hipótese em comento, não obstante as razões consignadas pela impetrante, seu requerimento é manifestamente desprovido de fundamentos e provas para repudiar a legalidade do ato acoimado de ilegal.

Lembre-se que em sede de habeas corpus a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.

O Impetrante, em via de habeas corpus, promove uma discussão sobre as razões do inadimplemento por parte do Paciente, anotando que a efetuou o pagamento parcial do débito e que por dificuldades financeiras, não pode honrar com a totalidade dos pagamentos, bem ainda que não mais se mostra presente a necessidade dos alimentos a sua ex-conjuge.

Convém anotar, que o valor da verba alimentar foi acordado em um salário mínimo, no ano de 2013 (ID 39883450). Todavia o Paciente não adimpliu a sua obrigação, como afirma nas razões apresentadas, deixando A exequente desprovida de recursos materiais por longo tempo, segundo consta dos autos, desde maio/2017 (ID 39883456-p.7) e, em que pese o relato de suas dificuldades econômicas, nada restou comprovado; a única certeza que se tem, até o momento, é que a exequente encontrava-se sem o custeio de seus alimentos, homologados judicialmente, e não honrados, integralmente, por seu ex-companheiro.

Com relação a obrigação alimentar entre ex-cônjuges/companheiros, prepondera no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “mesmo quando estipulados na forma transitória - incide, de forma plena, a técnica executiva da coação prisional quando a verba alimentar se enquadrar na tipicidade normativa das 3 (três) prestações anteriores ao seu ajuizamento e das que se vencerem no curso do processo, já que se trata de alimentos legítimos e necessários”. (HC 413.344/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 07/06/2018)

Assim, observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, não se mostra a decisão que decretou a prisão civil do paciente ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.

No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar há muito não cumprida e mesmo com a prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação. Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.

Ademais, os índicos de ter o alimentante efetuado o pagamento parcial da dívida não afasta o decreto prisional, pois consoante a jurisprudência, tal fato não autoriza sua revogação:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, §1o, CPC/1973. SÚMULA No 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1o, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula no 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatóriaaprofundada. 4. Recurso ordinário não provido.” (STJ - RHC 77614 / SP – Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – 3a Turma - DJe 15/12/2016).

Como se sabe, as querelas civis não são bem-vindas no âmbito do habeas corpus, não se podendo investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, ou quantum debeatur, já que isso é matéria para o juízo civil.

Além disso, com relação aos alimentos que fazem parte do débito ensejador da prisão administrativa, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino a respeito da possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:

“Súmula no 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”

Não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como daquelas que vencerem no curso do processo, não há ilegalidade na ordem que manteve o procedimento da Ação de Execução de Alimentos, na forma da Súmula 309 do STJ.

Importante ressaltar que os supostos problemas financeiros e a falta de condições de arcar com a pensão arbitrada, não o desobrigam do pagamento integral nem excluem a existência do débito.

Essa isenção, bem como o parcelamento, o alimentante tem de buscar na via ordinária própria, não competindo discuti-la nem na execução nem em habeas corpus, em que se verifica apenas a questão atinente à legalidade ou ilegalidade do feito e do decreto de prisão civil.

No que tange à alegada situação de emergência diante do novo coronavírus (COVID-19), ressalto que a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ e seguida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693, não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus.

Aliás, com a implementação da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3o e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.

Bem consignou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou no feito, ao afirmar que:

“Quanto à vigência do decreto prisional no estado pandêmico, fruto da disseminação mundial do coronavírus (Covid-19), impõe-se necessário esclarecer que a prudência estabelecida acerca da prisão civil está relacionada ao modo de cumprimento, e não para a viabilidade da medida extrema, que continua sendo possível nas situações que permitem a sua decretação.

Tanto é assim que a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, dispôs em seu artigo 15: “Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3o e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.” (grifo nosso).

É de se concluir, portanto, que a prisão civil é perfeitamente possível mesmo no momento da crise, porém, caso efetivada deverá observar o cumprimento em domicílio.

Sobre a obrigação alimentar entre ex-cônjuges/companheiros, prepondera no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “mesmo quando estipulados na forma transitória - incide, de forma plena, a técnica executiva da coação prisional quando a verba alimentar se enquadrar na tipicidade normativa das 3 (três) prestações anteriores ao seu ajuizamento e das que se vencerem no curso do processo, já que se trata de alimentos legítimos e necessários” (HC 413.344/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 07/06/2018).

Convém ponderar, ainda, que, embora a demanda executiva remonte a débito alimentar desde o ano de 2017, também estão sob execução as parcelas vencidas no curso do processo, que, nos termos da Súmula 309 do Supremo Tribunal Federal 2 , autorizam a utilização da via coercitiva.

Outrossim, oportuno registrar que em sede de habeas corpus , impetrado com o fito de desconstituir a ordem de prisão civil decretada em face do devedor de alimentos, não cabe discussão no tocante as condições econômicas do alimentante, cuja pretensão deve ser eventualmente apreciada em ação revisional, que constitui instrumento próprio para eventual e possível redução.” (ID 51680463)

Dessa feita, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado, de modo que é perfeitamente possível a prisão do devedor de alimentos.

Com tais fundamentos, e em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020